Tribunal: TJES
Processo: 5000869-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000869-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE LIMA RANGEL
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000869-69.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE LIMA RANGEL

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR/RECORRIDO ESTARIA GUIANDO SEU VEÍCULO EM DESACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Insurge-se a recorrente ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que não há relação de consumo entre as partes, bem como que o recorrido transitava com seu veículo em desacordo com as normas de trânsito, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura securitária. Desse modo, conclui pela inexistência do dever de indenizar e pela consequente reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial, ou, s.m.j., para reduzir o valor da indenização a título de dano material.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso sob o argumento de que a sentença de piso não merece reforma.

Inicialmente, quanto à preliminar de inexistência de relação de consumo, tenho que a relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do recorrido às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.

Neste sentido já se manifestou o TJES:

49814767 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O apelado comprovou que, em 21/03/2016, 03 (três) dias, portanto, antes do sinistro, firmou junto à pessoa jurídica recorrente Termo para inclusão no Programa de Proteção Automotiva, bem como que realizou a vistoria prévia de seu caminhão na mesma data e que efetuou o pagamento das 02 (duas) primeiras mensalidades, correspondentes aos meses de abril e maio de 2016, de forma que atendeu todas as exigências para ser incluído no referido programa de proteção veicular disponibilizado pela associação (itens 2.1, 2.2 e 2.3). 2) O item 2.3 do regulamento do programa de proteção veicular somente admite a recusa da associação do pretendente caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a associação envie para este parecer indicando o motivo da negativa, o que não ocorreu na hipótese, evidenciado que o apelado estava associado no momento do sinistro, até mesmo porque assim foi tratado na via administrativa pela pessoa jurídica, a qual em nenhuma oportunidade alegou que o recorrido não seria seu associado. 3) Ainda que o autor estivesse em mora com o pagamento das primeiras parcelas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o mero inadimplemento ou atraso da prestação do seguro na data aprazada não caracteriza a mora prevista no art. 763 do Código Civil, devendo o segurado ser notificado pela seguradora a respeito do desfazimento do contrato para que possa se negar a pagar a indenização devida. 4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária. 5) É indubitável que o apelado comprovou que todos os danos provocados no caminhão decorreram do acidente derivado do tombamento, inclusive o gerado no motor do veículo, inexistindo no regulamento vedação de cobertura de proteção para a carroceria. 6) O fato de o apelado ter participado da elaboração do laudo pericial da empresa contratada pela associação apelante, simplesmente prestando esclarecimentos aos peritos, não desnatura a unilateralidade deste elemento probatório, especialmente porque a perícia continua sendo confeccionada por terceiro que mantém relação exclusiva com a recorrente. 7) Como o apelado logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que o veículo protegido sofreu danos que estão cobertos pelo regulamento da proteção veicular, competia à associação recorrente produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo por ela elaborado unilateralmente, e não simplesmente se recostar nesta perícia particular, sob pena de não se desincumbir de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 8) Se o caminhão objeto da proteção veicular é submetido à vistoria pela pessoa jurídica apelante e nada é constatado, resta inviável atribuir ao apelado qualquer tipo de agravamento do risco pelo acidente noticiado, especialmente porque o tombamento do automóvel não teria se dado por defeito proveniente do braço tensor da suspensão, mas por alguma pane no veículo que fez com que este não conseguisse subir a ladeira da rodovia e descesse de marcha à ré. 9) Recurso desprovido. (TJES; AC 0001743-40.2016.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/03/2021; DJES 21/05/2021)

Assim, de ser mantido o que decidido em sentença de primeiro grau quanto à aplicabilidade das regras do CDC.

Quanto ao mérito, conforme bem pontuado na sentença do Juízo
a quo,
a requerida deixou de comprovar que prestou informações ao recorrido quanto às cláusulas limitativas de cobertura em momento anterior à contratação, obrigação que lhe competia na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Compulsando os autos, verifico que restou devidamente demonstrado que o acidente em questão foi ocasionado por culpa de terceiro, pois o termo de declaração juntado aos autos pela própria recorrente, id 1554598, é fundamental para se chegar a tal conclusão. Vejamos:

“Declaro para os fins de direito, advertido das penas de lei, na qualidade de Condutor e Proprietário, que na data de 08/09/2020, às 06:10, no endereço BR 101, KM 266.0, Trecho Principal BR 101 (203,6 ao 282,0), SERRA-ES, o veículo COBALT

LTZ

de

placa

PPE5E83

conduzido

por

ANTONIO

CARLOS

DE

LIMMA

RANGEL,

CPF

027.768.077-83, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Colisão frontal. No momento do acidente seu veículo estava parado na via. Foi envolvido ainda o veículo, "veículo de marca/modelo não identificado" de placa JWT5058.

Estávamos

vindo

sentido

serra/vitória

na

avenida

Presidente

Castelo

Branco.

quando

paramos

no sinal

vermelho para a entrada do bairro Parque

Residencial

Laranjeiras

e veio uma carreta

de

Placa

JWT 5058

sentido serra/vitória na BR 101

invadindo

o meio

fio,

assim

atingindo

totalmente

a frente

do

meu

carro,

com

isso, fazendo

com

que

a

carreta

parasse

a

mais

de 300 metros.

Peças do meu carro foram

parar

também a

uns

100 metros

de distância

do

local

do

acidente.

O acidente aconteceu em frente o posto Arara Azul que fica perto do

Atacadovém

(supermercado).” [sic]

Desse modo, a parte autora, no momento que prestou a declaração perante a polícia de trânsito, relatou que seu veículo estava parado no momento da colisão. Assim, uma vez não sendo o autor/segurado o causador do sinistro, a recusa de cobertura por parte da seguradora, foi ilícita.

Assim, restou configurado o nexo de causalidade, o dano e, consequentemente, o dever de indenizar, de modo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

para manter incólume a sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.